Tribunal: TJDFT
Processo: 0708509-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ANÁLISE DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ABOLITIO CRIMINIS. CONDENAÇÃO PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N° 14.132/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 66, inciso I, da Lei no 7.210/1984 e da Súmula no 611 do Supremo Tribunal Federal, compete ao juízo da execução aplicar lei penal mais benigna após o trânsito em julgado da condenação.
2. In casu, o agravante foi condenado pela prática da contravenção penal de perturbação da tranquilidade e, antes do reconhecimento da prescrição da pretensão executória, entrou em vigor a Lei no 14.132/2021, que revogou expressamente o artigo 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941 e acrescentou o artigo 147-A ao Código Penal, o qual exige, para a configuração do crime de perseguição, a reiteração da conduta.
3. Considerando que a abolitio criminis faz desaparecer todos os efeitos penais da condenação, primários e secundários, enquanto a prescrição da pretensão executória limita-se a extinguir a pena, cabe ao Juízo a quo analisar o pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar ao Juízo a quo que aprecie o pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade em relação à contravenção penal prevista no artigo 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941, com fundamento no artigo 107, inciso III, do Código Penal (retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso).